Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713070-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCELO VIEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a decisão que determinou a penhora de percentual do salário do devedor. Inconformado, o agravante defende a impenhorabilidade dos rendimentos percebidos a título de aposentadoria, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que a aposentadoria percebida tem serventia para toda a família, sendo usada para suprir as necessidades básicas de moradia, luz, telefone, saúde, alimentação, vestuário, empregada doméstica, dentre outros. Sustenta ser pessoa idosa, que possui vários gastos hospitalares e com medicação, sendo que qualquer mudança no orçamento afetará sua dignidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da natureza alimentar das verbas sobre as quais foi determinada a penhora mensal, cujo desfalque pode prejudicar a subsistência do agravante. Ademais, também se vislumbra a relevância da argumentação recursal. Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, são impenhoráveis, em princípio, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, verifica-se que a dívida objeto de cobrança não tem natureza alimentar. Além disso, a remuneração mensal percebida pelo agravante não ultrapassa o limite da impenhorabilidade mencionada acima, de cinquenta (50) salários-mínimos. Isso é quanto basta para dar por preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da ordem de penhora mensal de quinze por cento (15%) dos proventos de aposentadoria do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator